Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718971-51.2022.8.07.0001 APELANTE: ASSIS BONTEMPO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PAULLUS TARSIS PINHEIRO DA ROCHA CORDEIRO E SILVA APELADO: PAULLUS TARSIS PINHEIRO DA ROCHA CORDEIRO E SILVA, ASSIS BONTEMPO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/11 a 23/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora